Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600346-77.2022.6.16.0000
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DESA. ELEITORAL TATIANE DE CASSIA VIESE
Órgão julgador: DESA. ELEITORAL TATIANE DE CASSIA VIESE
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2025-08-20
Data de publicação: 2025-08-20

Ementa:

Inteiro teor:
21/08/2025
Número: 0600346-77.2022.6.16.0000

Classe: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO no(a) PC-PP
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des. (a) Eleitoral Jurista 1
Última distribuição : 14/07/2025
Assuntos: Prestação de Contas - De Exercício Financeiro, Prestação de Contas - de Partido Político
Objeto do processo: Prestação de Contas Anual nº 0600346-77.2022.6.16.0000, pelo Democratas -
DEM (atual União Brasil), relativa ao exercício financeiro de 2021.
Segredo de Justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Advogados
UNIAO BRASIL - PARANA - PR - ESTADUAL
(EMBARGANTE)
STEFANO TACCA (ADVOGADO)
VALQUIRIA APARECIDA DE CARVALHO (ADVOGADO)
EMMA ROBERTA PALU BUENO (ADVOGADO)
WALDIR FRANCO FELIX JUNIOR (ADVOGADO)
Outros participantes
Procurador Regional Eleitoral (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
44696036
21/08/2025
09:32
Acórdão
Acórdão

Num. 44696036 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL TATIANE DE CASSIA VIESE - 21/08/2025 09:32:38
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25082109323797300000043635001
Número do documento: 25082109323797300000043635001
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 21/08/2025 14:42:02
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 67.996
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAIS 0600346-
77.2022.6.16.0000 – Curitiba – PARANÁ
Relator: DESA. ELEITORAL TATIANE DE CASSIA VIESE
EMBARGANTE: UNIAO BRASIL - PARANA - PR - ESTADUAL
ADVOGADO: STEFANO TACCA - OAB/PR84964
ADVOGADO: VALQUIRIA APARECIDA DE CARVALHO - OAB/PR34199-A
ADVOGADO: EMMA ROBERTA PALU BUENO - OAB/PR70382-A
ADVOGADO: WALDIR FRANCO FELIX JUNIOR - OAB/PR91541-A
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral

DIREITO ELEITORAL. EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO.
PRESTAÇÃO
DE
CONTAS
ANUAL.
EXERCÍCIO
FINANCEIRO
DE
2021.
OMISSÃO.
INEXISTÊNCIA.
DESAPROVAÇÃO
DE
CONTAS. REJEIÇÃO.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de Declaração opostos por DIRETÓRIO ESTADUAL DO UNIÃO BRASIL - PARANÁ em
face do acórdão que julgou desaprovadas as contas do referente ao exercício de 2021, determinando o
recolhimento de valores ao Tesouro Nacional e o pagamento de multa.
2. O embargante alega omissão no acórdão, sustentando que os vícios apontados pela unidade técnica serão
sanados com as justificativas apresentadas, baseadas em documentos já constantes dos autos e que
demonstram a regularidade das despesas questionadas, especialmente quanto à despesa de aluguel.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado incorreu em omissão ao não
considerar as justificativas e documentos apresentados pelo embargante, que comprovariam a regularidade
da despesa de aluguel, afastando a necessidade de recolhimento de valores ao Tesouro Nacional.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Não se verifica a omissão apontada, tratando-se de descontentamento da parte com o resultado na análise

Num. 44696036 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL TATIANE DE CASSIA VIESE - 21/08/2025 09:32:38
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25082109323797300000043635001
Número do documento: 25082109323797300000043635001
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 21/08/2025 14:42:02
da prova.
5. O acórdão embargado consignou que o pagamento realizado a terceiro impede o devido rastreamento do
valor pago para relacioná-lo à despesa partidária realizada, não sendo suficiente a mera apresentação de
recibo.
6. A observância formal da norma é essencial para a garantia da fiscalização do gasto partidário, de forma
que pagamentos a terceiros, não incluídos em contrato, não podem ser aceitos.
7. Verifica-se a tentativa de rediscussão de matéria já analisada e decidida por esta Corte, o que é inviável.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Embargos de Declaração conhecidos e, no mérito, rejeitados, considerando-se incluídos no acórdão os
elementos indicados pelo embargante, para fins de prequestionamento.
Tese de Julgamento: 1. A realização de
pagamento a terceiro, sem comprovação de
vínculo com o contrato ou com a locadora,
impede o rastreamento da despesa e enseja a
manutenção da irregularidade. 2. A via dos
embargos de declaração não se presta à
rediscussão de matéria já analisada e decidida.
Dispositivos Relevantes Citados: CE, art. 275;
CPC, art. 1.022.
Jurisprudência Relevante Citada: TSE, ED-
AgR-AREspe nº 060215183, Rel. Min. Ricardo
Lewandowski, DJE, 16/11/2022; TRE-PR, ED-
REl nº 060021798, Rel. Des. Claudia Cristina
Cristofani, DJE, 24/07/2025.

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu dos embargos de declaração, e, no mérito, rejeitou-
os, nos termos do voto da Relatora.
Curitiba, 20/08/2025
RELATOR(A) DESA. ELEITORAL TATIANE DE CASSIA VIESE

RELATÓRIO
Trata-se de embargos de declaração opostos por DIRETÓRIO ESTADUAL DO UNIÃO BRASIL -

Num. 44696036 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL TATIANE DE CASSIA VIESE - 21/08/2025 09:32:38
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25082109323797300000043635001
Número do documento: 25082109323797300000043635001
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 21/08/2025 14:42:02
PARANÁ em face do acórdão nº 67.647 (id. 44571329), por meio do qual esta Corte Regional
julgou desaprovadas as contas do DEMOCRATAS DO ESTADO DO PARANÁ (incorporado ao
UNIÃO) referente ao exercício de 2021, determinando ao partido: (i) o recolhimento ao Tesouro
Nacional do valor de R$ 8.806,87, referentes(i) R$4.550,00 ( item 8.b, com exclusão do valor de
R$ 51.550,40; (ii) 4.236,84 (item 8.c) e R$ 70,03 (item 8.d); (ii) o pagamento da multa em razão
da desaprovação das contas no patamar de 15%, totalizando o valor de R$ 9.671,34 (nove mil
seiscentos e setenta e um reais e trinta e quatro centavos).
Eis a ementa do acórdão (id. 44535203):
PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAIS. EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2021.
PARTIDO POLÍTICO. DIFERENÇA DE VALORES ENTRE AQUELES RECEBIDOS
DO DIRETÓRIO NACIONAL EM CONFRONTO AO VALOR DECLARADO NO
SPCA., AUSÊNCIA DE CONTRATO DE LOCAÇÃO, FALTA DE COMPROVAÇÃO
DE ATIVIDADE PARTIDÁRIA VINCULADA AOS GASTOS, PAGAMENTO DE
JUROS E MULTAS COM RECURSOS PÚBLICOS E INSUFICIÊNCIA DE
APLICAÇÃO
MÍNIMA
EM
PROGRAMAS
DE
PARTICIPAÇÃO
POLÍTICA
FEMININA. IRREGULARIDADES NA APLICAÇÃO DE RECURSOS DO FUNDO
PARTIDÁRIO. DESAPROVAÇÃO DAS CONTAS.
I. CASO EM EXAME
1. Prestação de Contas Anuais (PCA) apresentada pelo PARTIDO DEMOCRATAS,
posteriormente incorporado pelo UNIÃO BRASIL, referente ao exercício financeiro
de 2021. O parecer técnico apontou diversas irregularidades, incluindo diferença de
valores, ausência de contrato de locação, falta de comprovação de atividade
partidária vinculada aos gastos, pagamento de juros e multas com recursos
públicos e insuficiência de aplicação mínima em programas de participação política
feminina. O partido, intimado, apresentou justificativas e documentos complementares. A Procuradoria Regional Eleitoral manifestou-se pela
desaprovação das contas.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em: (i) se as irregularidades apontadas, como
diferença de valores, ausência de contrato de locação, falta de comprovação de
atividade partidária, pagamento de juros e multas, e insuficiência de aplicação em
programas de participação política feminina, constituem óbices à aprovação das
contas; (ii) se a apresentação de documentos extemporâneos, como o contrato de
locação, é suficiente para sanar as irregularidades.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Foi constatada uma diferença de valor entre os recursos recebidos do Fundo
Partidário e o declarado no SPCA, representando aproximadamente 1% do
montante total.

Num. 44696036 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL TATIANE DE CASSIA VIESE - 21/08/2025 09:32:38
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25082109323797300000043635001
Número do documento: 25082109323797300000043635001
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 21/08/2025 14:42:02
4. Inconsistência na comprovação de despesas por ausência de contrato de
locação, representando 13,87% das despesas registradas. O contrato foi
apresentado extemporaneamente, sendo considerado apenas para ajuste dos
valores a serem recolhidos ao Tesouro Nacional, mas não para afastar a
irregularidade.
5. Não houve indicação da atividade partidária vinculada a determinados gastos,
sendo necessária a comprovação de vínculo partidário com despesas ordinárias.
6. Pagamento de juros e multas com recursos do Fundo Partidário, o que é vedado
pela legislação.
7. A aplicação de recursos em programas de participação política feminina foi
inferior ao mínimo de 5%, resultando em mera ressalva devido à EC 117/2022, mas
com determinação de aplicação do valor não segregado nas eleições
subsequentes.
8. As irregularidades, excluindo a questão da participação feminina, representam
14,38% dos recursos movimentados, ultrapassando o limite de 10% estabelecido
pela jurisprudência para aprovação com ressalvas.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Julgo desaprovadas as contas relativas ao exercício financeiro de 2021
prestadas pelo PARTIDO DEMOCRATAS, incorporado pelo UNIÃO BRASIL.
Tese de Julgamento:
10. A ausência de contrato de locação e a falta de comprovação de atividade
partidária vinculada aos gastos impedem a aprovação das contas.
11. O pagamento de juros e multas com recursos do Fundo Partidário é irregular e
enseja a desaprovação das contas.
12. Ainda que a EC 117/2022 anistie a não aplicação mínima em programas de
participação política feminina, o valor não segregado deve ser aplicado nas eleições
subsequentes.
13. Irregularidades que representem percentual superior a 10% dos recursos
movimentados levam à desaprovação das contas, em observância aos princípios
da razoabilidade e da proporcionalidade.
14. Determinação de devolução de valores ao Erário e aplicação de multa.
Dispositivos relevantes citados: Lei nº 9.096/1995, art. 44, V; Resolução TSE nº
23.604/2019, arts. 17, 18 e 22; Emenda Constitucional nº 117/2022.
Jurisprudência relevante citada: TSE, PC nº 060025014; TSE, PC-PP nº

Num. 44696036 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL TATIANE DE CASSIA VIESE - 21/08/2025 09:32:38
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25082109323797300000043635001
Número do documento: 25082109323797300000043635001
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 21/08/2025 14:42:02
060024237; TRE-PR, PC-PP nº 060028408; TSE, PCE nº 060164337; TSE,
PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS nº 060187605; TSE, PC nº 060095308.

Alegando omissão no acórdão prolatado, o embargante opôs embargos de declaração, id.
44596352, nos quais sustenta que os vícios apontados pela unidade técnica, que culminaram na
determinação de devolução de valores ao Tesouro Nacional, serão sanados com as justificativas
apresentadas, baseadas em documentos já constantes dos autos e que demonstram a
regularidade das despesas questionadas. Ressalta ser pacífico o entendimento deste Tribunal de
que é admissível a juntada de documentos em sede de embargos de declaração, quando voltada
exclusivamente a afastar a devolução de recursos ao Tesouro Nacional, evitando enriquecimento
sem causa da União.
No mérito, quanto à irregularidade indicada no item 8.b do parecer conclusivo, referente à suposta
ausência de contrato de locação vinculada à despesa de R$ 4.500,00 paga a Luiz Daniel Torres,
esclarece que, embora o pagamento tenha sido realizado em favor deste, o valor corresponde ao
aluguel de imóvel locado por Margareth Munari Humphreys Klinger, conforme contrato juntado no
id. 44278185. Afirma que o recibo constante no id. 42990073, assinado pela própria locadora,
comprova que a quantia refere-se ao aluguel do mês de fevereiro de 2021, tratando-se, portanto,
de pagamento vinculado ao contrato já apresentado, havendo apenas divergência quanto ao
beneficiário da transferência bancária.
Aduz que a jurisprudência do Tribunal Superior Eleitoral admite qualquer meio de prova idônea
para comprovação dos gastos partidários, não sendo exigido contrato formal em todos os casos,
desde que os documentos apresentados demonstrem a veracidade e a finalidade do dispêndio.
Acrescenta que, mesmo que se desconsidere o contrato, a transferência bancária e o recibo
firmado pela locatária são suficientes para comprovar a efetiva a despesa, por conterem todas as
informações exigidas pela norma eleitoral, como valor, data, finalidade e identificação das partes.
Argumenta que a devolução de recursos à União, nessa hipótese, constitui medida
desproporcional, contrária à jurisprudência e geradora de enriquecimento sem causa do erário.
Sustenta que diante da robustez dos documentos constantes nos autos e das justificativas
apresentadas, restou demonstrado o vínculo das despesas com a atividade partidária.
Ao final, requereu o conhecimento e o provimento dos embargos de declaração, para que sejam
sanadas as omissões verificadas no v. Acórdão, com a expressa consideração das peculiaridades
do caso concreto e da aplicação dos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, inclusive
com o consequente afastamento das irregularidades já devidamente esclarecidas.
Devidamente intimado, o ilustre representante da Procuradoria Regional Eleitoral apresentou
Impugnação aos Embargos de Declaração, id. 44681786, na qual sustenta que a parte
embargante pretende, na realidade, reformar o v. Acórdão por meio dos presentes aclaratórios,
em razão de seu inconformismo com o decidido por este E. TRE. Afirma não haver omissão,
contradição ou obscuridade, uma vez que o acórdão impugnado apreciou de forma plena os
argumentos trazidos pelo partido. Ressalta que, conforme § 4º do art. 18 da Resolução TSE nº
23.604/2019, os gastos devem ser pagos mediante emissão de cheque nominativo cruzado ou
por transação bancária que identifique o CPF ou CNPJ do beneficiário, permitindo a

Num. 44696036 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL TATIANE DE CASSIA VIESE - 21/08/2025 09:32:38
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25082109323797300000043635001
Número do documento: 25082109323797300000043635001
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 21/08/2025 14:42:02
rastreabilidade dos recursos, o que não foi observado pelo partido. Sustenta não existir
documento ou argumento novo, nem qualquer vício a embasar os embargos. Pontua que os
embargos de declaração destinam-se apenas a suprir obscuridade, erro material, contradição ou
omissão, sendo a alteração da decisão possível apenas de forma indireta, quando o saneamento
do vício modificar o seu sentido, o que não ocorreu no caso. Menciona que a jurisprudência do c.
TSE admite o acolhimento dos aclaratórios apenas quando presentes os vícios previstos no art.
275 do Código Eleitoral. Defende que, ausentes as hipóteses que justificam o acolhimento, a
rejeição dos embargos é medida de rigor. Por fim, registra que, apesar da rejeição, os elementos
suscitados devem ser considerados incluídos no acórdão para fins de prequestionamento, nos
termos do art. 1.025 do Código de Processo Civil.
Em síntese, é o relatório.

VOTO

II.i. Da admissibilidade
Os Embargos de Declaração são tempestivos, pois a intimação da v. Acórdão 67.489 ocorreu por
meio de publicação em 30/06/2025, no DJE - Diário da Justiça Eletrônico e a peça foi
apresentada em 03/07/2025, dentro do prazo de 3 (três) dias úteis.
Preenchidos os demais requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, conhece-se do
recurso eleitoral.

II.ii. Do mérito

Ao tratar dos Embargos de Declaração, o Código Eleitoral assim dispõe:
Art. 275. São admissíveis embargos de declaração nas hipóteses previstas no
Código de Processo Civil.
§ 1º Os embargos de declaração serão opostos no prazo de 3 (três) dias, contado
da data de publicação da decisão embargada, em petição dirigida ao juiz ou relator,
com a indicação do ponto que lhes deu causa.
[...]

Por sua vez, o Código de Processo Civil versa sobre o tema no seu art. 1.022, nos seguintes
termos:

Num. 44696036 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL TATIANE DE CASSIA VIESE - 21/08/2025 09:32:38
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25082109323797300000043635001
Número do documento: 25082109323797300000043635001
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 21/08/2025 14:42:02
Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:
I – esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;
II – suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de
ofício ou a requerimento;
III – corrigir erro material.

No caso em exame, o embargante alega omissão sob a alegação que conforme demonstrado no
comprovante de transferência e no recibo constante no Id. 42990073, embora o pagamento tenha
sido realizado a LUIZ DANIEL TORRES, tal quantia refere-se ao aluguel do imóvel locado por
MARGARETH MUNARI HUMPHREYS KLINGER, nos termos do contrato juntado no Id.
44278185.
Aduz que trata-se de pagamento relacionado ao mesmo contrato já apresentado, havendo
apenas divergência quanto ao beneficiário da transferência bancária. No recibo citado, a própria
locadora, Sra. MARGARETH, atesta que o valor corresponde ao aluguel referente ao mês de
fevereiro de 2021.
Não se verifica a omissão apontada na decisão embargada, tratando-se o caso de
descontentamento da parte com o resultado na análise da prova.
Com efeito, no acórdão embargado restou expressamente consignado que:
No entanto, o valor de R$ 4.500,00 (quatro mil e quinhentos reais) em relação ao
contrato firmado com LUIZ DANIEL TORRES não restou comprovado, de maneira
que não poderá haver abatimento deste valor.
Portanto, excluído o valor de R$ 4.500,00 (quatro mil e quinhentos reais) referente
ao contrato acima citado do montante de R$ 56.050,40 (cinquenta e seis mil e
cinquenta reais e quarenta centavos), que representa 13,87% do montante de
despesas registradas para o exercício financeiro, deve ser excluído o recolhimento
ao Tesouro Nacional no valor de R$ 51.550,40 (cinquenta e um mil quinhentos e
cinquenta reais e quarenta centavos), mantendo-se entretanto, a irregularidade, que
será apreciada com as demais ao final deste voto.

Em que pese o embargante tenha juntado o recibo de MARGARETH MUNARI HUMPHREYS
KLINGER que atestaria o recebimento do aluguel referente ao mês de fevereiro de 2021, o fato é
que a transferência bancária foi feita em nome de terceiro - LUIZ DANIEL TORRES- sem
qualquer prova de vinculação deste com o contrato de id. 44278185 ou mesmo com a própria
locadora.
O pagamento a terceiro impede o devido rastreamento do valor pago para relacioná-lo à despesa

Num. 44696036 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL TATIANE DE CASSIA VIESE - 21/08/2025 09:32:38
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25082109323797300000043635001
Número do documento: 25082109323797300000043635001
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 21/08/2025 14:42:02
partidária realizada, não sendo suficiente a mera apresentação de recibo.
Para reforçar esse argumento, vê-se que em todos os demais meses houve pagamento
direcionando a Sra. MARGARETH MUNARI HUMPHREYS KLINGER, não havendo justificativa
para que esse procedimento não fosse adotado no mês de fevereiro de 2021.
Tratando-se de recursos públicos, a observância formal da norma é essencial para garantia da
fiscalização do gasto partidário, de forma que pagamentos a terceiros, não incluídos em contrato,
não podem ser aceitos.
Dessa forma, o que se verifica é a tentativa de rediscussão de matéria já analisada e decidida por
esta Corte, o que é inviável.
Nesse sentido, o Tribunal Superior Eleitoral já assentou:
ELEIÇÕES 2018. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS
ELEITORAIS. PARTIDO POLÍTICO. DESAPROVAÇÃO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO.
MERO
INCONFORMISMO.
REDISCUSSÃO
DA
MATÉRIA.
EFEITOS
INFRINGENTES. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NÃO
ACOLHIDOS.1. Os embargos de declaração são cabíveis, nos termos do art. 1.022
do Código de Processo Civil, quando na decisão recorrida estiver presente
omissão, contradição, obscuridade ou erro material.2. São inviáveis quando
exprimem apenas o inconformismo da parte embargante com o resultado do
julgamento, sem lograr êxito em demonstrar a presença de um dos vícios previstos
no CPC.3. Embargos de declaração rejeitados.
Embargos de declaração no Agravo Regimental no Agravo em Recurso Especial
Eleitoral nº060215183, Acórdão, Relator(a) Min. Ricardo Lewandowski, Publicação:
DJE - Diário de Justiça Eletrônico, 16/11/2022.

No mesmo sentido, cito recente julgado desta corte, conforme a seguir se transcreve:

DIREITO ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS. EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO. ELEIÇÕES 2024. DESAPROVAÇÃO DE CONTAS. OMISSÃO
INEXISTENTE. REJEIÇÃO.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de Declaração opostos contra acórdão que negou provimento a
recurso, mantendo a sentença de desaprovação das contas de candidato nas
Eleições 2024.
2. O embargante alega omissão quanto à aplicação dos princípios da

Num. 44696036 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL TATIANE DE CASSIA VIESE - 21/08/2025 09:32:38
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25082109323797300000043635001
Número do documento: 25082109323797300000043635001
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 21/08/2025 14:42:02
proporcionalidade, razoabilidade e insignificância, argumentando ausência de
movimentação financeira e fiscalização das contas.
3. Sustenta que a desistência da candidatura impossibilitou movimentações
financeiras e que a desaprovação das contas configura mero formalismo.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado incorreu
em omissão ao não aplicar os princípios da proporcionalidade e razoabilidade para
aprovar as contas do embargante, ainda que com ressalvas, considerando a
ausência de movimentação financeira e a desistência da candidatura.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. O acórdão embargado analisou e rejeitou a alegação de aplicação dos princípios
da proporcionalidade e razoabilidade, fundamentando que a não abertura de conta
bancária e a não apresentação de extratos impediram o controle efetivo das contas.
6. A ausência de extratos bancários impossibilitou a verificação da origem dos
recursos e a comprovação da ausência de movimentação financeira.
7. A pretensão do embargante de reapreciação da matéria já foi expressamente
apreciada, o que é vedado pela via dos embargos de declaração.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Embargos de declaração rejeitados.
Tese de Julgamento: 1. Os embargos de declaração não se prestam à pretensão
de rediscussão da matéria já decidida. 2. Fixado o caráter protelatório dos
embargos, sem aplicação de multa, por se tratarem dos primeiros aclaratórios
opostos nesta instância.
Dispositivos Relevantes Citados: Código Eleitoral, art. 275; Código de Processo
Civil de 2015, art. 489; Código de Processo Civil, art. 1.026; Resolução TSE nº
23.604/2019, art. 8º, §4º, II; Resolução TSE n.º 23.607/2019, art. 57, §1º.
(TRE - PR - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO no(a) REl nº060021798, Acórdão,
Relator(a) Des. Claudia Cristina Cristofani, Publicação: DJE - DJE, 24/07/2025).
(Grifei)

Deste modo, não se verificando qualquer omissão no acórdão a ser suprida, os Embargos de
Declaração devem ser rejeitados, considerando-se incluídos no acórdão os elementos indicados

Num. 44696036 - Pág. 10
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL TATIANE DE CASSIA VIESE - 21/08/2025 09:32:38
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25082109323797300000043635001
Número do documento: 25082109323797300000043635001
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 21/08/2025 14:42:02
pelo embargante, para fins de prequestionamento.

CONCLUSÃO
Assim, diante do exposto, voto por conhecer e, no mérito, rejeitar os embargos de
declaração opostos por DIRETÓRIO ESTADUAL DO UNIÃO BRASIL - PARANÁ em face o v.
Acórdão nº 67.489.

TATIANE DE CÁSSIA VIESE
DESA. ELEITORAL
Relatora

EXTRATO DA ATA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAIS (1327) Nº 0600346-
77.2022.6.16.0000 - Curitiba - PARANÁ - RELATOR (A): DESA. ELEITORAL TATIANE DE CASSIA
VIESE - EMBARGANTE: UNIAO BRASIL - PARANA - PR - ESTADUAL - Advogados do(a)
EMBARGANTE: STEFANO TACCA - PR84964, VALQUIRIA APARECIDA DE CARVALHO -
PR34199-A, EMMA ROBERTA PALU BUENO - PR70382-A, WALDIR FRANCO FELIX JUNIOR -
PR91541-A
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu dos embargos de declaração, e, no mérito, rejeitou-os, nos
termos do voto da relatora.
Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Sigurd Roberto Bengtsson. Participaram do
julgamento os eminentes julgadores: desembargadora federal Claudia Cristina Cristofani e os
desembargadores eleitorais, José Rodrigo Sade, Osvaldo Canela Junior, Vanessa Jamus Marchi e Tatiane de
Cassia Viese. Ausência do desembargador Luiz Osório Moraes Panza. Presente o procurador regional
eleitoral, Marcelo Godoy.
SESSÃO DE 20.08.2025